Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701745-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CRISTINA MARTINS DOS SANTOS, AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a alegação de inexigibilidade do título, não concedeu dilação de prazo para apresentação de cálculos, rejeitou a impugnação do Distrito Federal na qual sustentou inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC e ao índice de correção monetária utilizado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da decisão, analisar se o título executivo é exigível e investigar excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado. III. Razões de decidir 3. Foi observado o prazo em dobro para impugnação ao cumprimento de sentença, ao passo que o alegado excesso de execução se sustenta basicamente na suposta aplicação incorreta da Taxa Selic, de maneira que, cuidando-se de matéria eminentemente de direito, o juízo singular não precisava examinar a planilha de débito do executado para firmar seu convencimento, bem assim o executado noticiou o excesso de execução que entende existir e os motivos para tanto. 4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede. 5. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei distrital n. 5.184/2013. Emenda Constitucional n. 113/2021. Res. n. 303/2019 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022. TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023. O recorrente aponta violação ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como à tese firmada no julgamento do tema 864 do STF, sustentando, em síntese, a impossibilidade de concessão de reajuste sem observância à Lei de Diretrizes orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.184/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Cumpre ressaltar, quanto ao tema 864 do STF, não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017